Tribunal: TJSP
Processo: 2035499-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 35.935

Locação de bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e indenização por danos materiais. Tendo em vista que a autora recuperou o veículo locado ao réu apenas em 03.12.2020, nove meses após a concessão da tutela de urgência, não se justifica o impedimento de cobrança dos alugueis vencidos durante esse período. Rescisão contratual prematuramente decretada em âmbito

Ementa:
VOTO No 35.935

Locação de bem móvel. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança e indenização por danos materiais. Tendo em vista que a autora recuperou o veículo locado ao réu apenas em 03.12.2020, nove meses após a concessão da tutela de urgência, não se justifica o impedimento de cobrança dos alugueis vencidos durante esse período. Rescisão contratual prematuramente decretada em âmbito liminar. Ausência de inovação ou alteração do pedido inicial, que contempla a condenação do requerido ao pagamento dos alugueis vencidos e vincendos.

Recurso provido.